Tribunal: TJMT
Processo: 1014961-90.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014961-90.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA GONCALVES - CPF: 013.716.601-07 (RECORRENTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA REPROVADA NA FASE DISCURSIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – RECURSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO ANÁLISE DAS RESPOSTAS – RECURSO INDEFERIDO POR DECISÃO IMOTIVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO ESTADO – MOTIVAÇÃO DA DECISÃO NÃO EXPOSTA A CANDIDATA – NECESSIDADE DE ATENDER OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que o Estado foi o executor do concurso público, o qual foi realizado por meio da contratação do IBFC.

Havendo comprovação de que houve recurso administrativo interposto pela promovente, o qual foi indeferido mediante decisão imotivada, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

A Lei n° 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe no art. 25, inciso V, que são inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública, dentre eles a falta ou insuficiência de motivação.

Tendo havido a interposição de recurso pela candidata em virtude de ausência de classificação na fase discursiva, a decisão que indeferiu o recurso deverá conter indispensável motivação.

Ante a ausência de motivação, o ato deve ser anulado a fim de que seja realizada nova análise devidamente fundamentada, motivo pelo qual, a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual jugou procedente a pretensão inicial para anular o ato de indeferimento do recurso administrativo e determinar que os requeridos apresentem decisão motivada, ao argumento de que a ausência de motivação na decisão do recurso feriu a legalidade e os princípios administrativos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para anular o ato de indeferimento do recurso administrativo e determinar que os Requeridos apresentem decisão motivada do recurso administrativo no prazo de 15 dias e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os procedimentos formais que disciplinaram o concurso em debate destinaram-se à seleção dos melhores candidatos, garantindo a igualdade entre os participantes, sendo a fixação de critérios de correção de provas e recursos em concurso público é atribuição da Administração Pública (juízo de oportunidade e conveniência), dentro dos princípios que norteiam a atividade administrativa, previstos no art. 37 da Carta Constitucional.

Afirma que os motivos e razões que levaram a Banca Examinadora a atribuir a nota para a recorrida estão descritos no edital conforme exposto no resultado da prova discursiva.

Requereu o acolhimento das preliminares e a consequente extinção do feito e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença, a legitimidade decorre da comprovação de que o Estado foi o executor do concurso público, o qual foi realizado por meio da contratação do IBFC.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que o concurso público ora discutido já foi homologado.

Havendo comprovação de que houve recurso administrativo interposto pela promovente, o qual foi indeferido mediante decisão imotivada, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, a promovente sustenta na inicial que realizou o concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, tendo logrado êxito na primeira etapa (prova objetiva) e se classificado em 8° lugar para a segunda fase (prova discursiva), oportunidade em que foi eliminada por não atingir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos prevista no edital.

Inconformada com a eliminação, interpôs recurso administrativo no prazo previsto objetivando a análise de suas respostas e fundamentações, o qual foi indeferido e o resultado publicado em lista genérica apenas com os números dos protocolos dos candidatos que tiveram o recurso indeferido, sem qualquer fundamentação.

Afirma que a resposta padronizada fere o princípio da motivação dos atos administrativos, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando a nulidade do ato que indeferiu genericamente o recurso administrativo, bem como a realização de nova análise fundamentada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que a sentença não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada.

A despeito do assunto, a Lei n° 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe no art. 25, inciso V, que são inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública, dentre eles a falta ou insuficiência de motivação,
in verbis:

Art. 25
São inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de:

I - incompetência do órgão, entidade ou autoridade de que emane;

II - ilicitude, impossibilidade, incerteza ou imoralidade do objeto;

III - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;

IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;

V - falta ou insuficiência de motivação;

VI - desvio de poder;

VII - desvio de finalidade.

Parágrafo único. Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato, tendo em vista sua finalidade.

Analisando os documentos apresentados na inicial, é possível notar que, tal como alegado pela promovente, a decisão do recurso administrativo interposto manteve a eliminação da candidata mediante decisão imotivada, posto que se limitou a apresentar lista com os protocolos dos recursos indeferidos, sem qualquer justificativa ou fundamentação acerca do motivo do efetivo indeferimento, já que sequer houve análise individual e detalhada dos recursos.

Tendo havido a interposição de recurso pela candidata em virtude de ausência de classificação na fase discursiva, a decisão que indeferiu o recurso deverá conter indispensável motivação.

Acerca do tema, eis a jurisprudência:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À OBJETIVIDADE DO EXAME –
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO NÃO EXPOSTA AO CANDIDATO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 0010717-94.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO.
CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Os atos do Estado foram realizados, por delegação, em nome do Poder Público contratante, que apenas cedeu à Funcab a execução dos atos administrativos, mas não sua titularidade. Dessa forma, se a titularidade dos atos administrativos permanece com o Estado de Mato Grosso, e se os cargos públicos a preencher o certame também compõem a sua estrutura administrativa, não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal para as lides afetas ao certame.
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.

(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

Com efeito, ante a ausência de motivação da decisão que indeferiu o recurso da candidata, o ato deve ser anulado a fim de que seja realizada nova análise devidamente fundamentada, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021